Tribunal: TJES
Processo: 5000555-75.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000555-75.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO CLAUDIO ZANONI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº: 5000555-75.2021.8.08.0040

Requerente:
MARCELO CLAUDIO ZANONI

Requerido:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Vieram-me conclusos os presentes autos para análise da manifestação apresentada pelo autor, no
id.: 7889410,
na qual o autor
MARCELO CLAUDIO ZANONI
alegou incorreção quanto ao voto juntado no
id.: 7884083,
tal qual de
natureza alienígena
, pois não condiz com a matéria debatida nestes autos.

Razão assiste ao manifestante.

Assim, entendo que deve ser corrigido o erro material suscitado, de modo que,
ONDE SE LÊ:

“(...)
VOTO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE. Compulsando os Embargos de Declaração opostos por DORIVAL TASSINARI, verifico que a embargante sustenta em síntese: a) que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser sanado; b) que a minoração do valor arbitrado na condenação a título de danos morais não se faz pertinente ; c) que o vício existente merece ser sanado. Pois bem. As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material." Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE. A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende, em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada. Digo isto pois, foram devidamente fundamentadas as razões pelas quais o valor arbitrado para reparação imaterial foi reduzido. Assim, não faz-se pertinente a alegação da existência de genericidade na fundamentação, tendo em vista que o quantum foi definido com base em estrita pertinência e consonância aos precedentes desta Turma Recursal. Lado outro, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios. Noutro giro, a correção de eventual error in judicando contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente. Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196). Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS para no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo o acórdão proferido tal como foi lançado. É como voto.
(...)”.

LEIA-SE:

“(...)

Embargos de Declaração nos autos n.º: 5000555-75.2021.8.08.0040

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: MARCELO CLAUDIO ZANONI

Relator: Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, opôs Embargos de Declaração, em face do acórdão de
id.: 6176819
que negou provimento ao recurso inominado manejado pelo ora embargante, e manteve inalterada a sentença de piso.

Primeiramente, insta relatar que,
a lide em comento, trata de ação em que a parte autora requer a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para o pagamento das diferenças remuneratória devidas pelo ente estatal, tais quais decorrentes de promoção funcional, referente a julho de 2016 até novembro de 2016.

Na origem, a sentença foi de procedência.

Em sede recursal, esta Turma entendeu pela parcial reforma do
decisum,
tão e somente para considerar a ocorrência do prazo prescricional.

Irresignado, o ente federativo vem por meio dos presentes embargos requerer pela reforma do
decisum
alegando que:
a)
a decisão não se manifestou quanto à suspensão do pagamento imposta pelo art. 1º da lei 10.470/2015;
b)
a decisão não se manifestou quanto julgamento da ADI 5606/es que assentou expressamente a constitucionalidade do art. 1º da lei 10.470/2015;
c)
os referidos vícios carecem de saneamento.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão
, pois o que a embargante pretende, em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

Digo isto pois,
diversamente do que afirma o recorrente os presentes embargos opostos,
o acórdão é claro quando aponta o julgamento do Mandado de Segurança de número 0006008-38.2016.8.08.0000, o E. Pleno do TJ/ES, que consignou que “Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. (TJES, Mandado de Segurança nº 100160009526, Relator DES.: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, DJ: 18/10/2016)”, restando assim sedimentado o entendimento de que o pagamento é devido, a depender apenas e tão somente da existência de condições financeiras.

Assim, não faz-se pertinente a alegação da existência de omissão no acórdão ora debatido.

Lado outro,
não se tratando o presente caso de supressão de erro material
, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o
decisum
proferido tal como foi lançado.

É como voto.
(...)”

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)